Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO INCONCLUSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela, que objetivava a suspensão da cobrança do valor referente ao imposto de renda, sob a alegação de que a recorrente faria jus à isenção por ter cardiopatia grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e se tem direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão recebidos, por possuir cardiopatia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser deferida à recorrente, por haver comprovação de que faz jus ao benefício, sobretudo pela apresentação da declaração de hipossuficiência, ainda mais se a parte contrária não provou que a agravante consegue arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.
4. Sem elementos probatórios do exato quadro clínico da agravante, no sentido de se enquadrar no conceito de cardiopatia grave, ou, ainda, em qualquer outro requisito a que se refere o artigo 6o, inciso XIV, da Lei de no 7.713/1988, não se pode conceder, na cognição não exauriente do agravo de instrumento, que não comporta ampla dilação probatória, a tutela de urgência, para suspender a cobrança do imposto de renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A jurisprudência do STJ, conforme Súmulas no 598 e no 627, dispensa a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave seja demonstrada por outros meios de prova.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 99, § 2o, § 3o. L. 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV. LC 769/2008, art. 61, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo de no 250; TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 7/12/2022; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022; TJDFT, Acórdão 1624414, 07322037020218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/9/2022, p. 18/10/2022.